Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717361-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSMO DAMIAO BRITO EDUARDO AGRAVADO: COOP HABIT DOS SUBOF E SGT DA AERON EM BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COSMO DAMIÃO BRITO EDUARDO contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença movido em desfavor da COOP HABIT DOS SUBOF E SGT DA AERON EM BRASILIA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária nos seguintes termos: “Intimada a trazer aos autos documentos que comprovassem a necessidade de gratuidade de justiça em face do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a parte autora anexou aos autos, apenas, fotos da carteira de trabalho e pagamento de boletos não identificados, deixando de apresentar os outros documentos requisitados. Assim, fica inviável a análise do pedido de gratuidade, a uma, por não terem sido anexados os documentos requeridos na decisão de ID 87902827, a duas, por não haver indicação do que se tratava tais boletos. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade por não haver, nos autos, prova da necessidade de Justiça Gratuita. Intime-se o autor, para o recolhimento de custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Int. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2021 11:23:22. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito”. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados na decisão de ID 90858982: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2021 09:52:39. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que no cumprimento de sentença litiga sob o manto da gratuidade de justiça e que requereu o mesmo benefício para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica . Assinala que desde o início do processo de conhecimento declarou nos termos e sob penas legais que não dispõe de recurso financeiro suficiente para arcar com as despesas das custas processuais, sem com isso comprometer seu próprio sustento e de sua família. Afirma que reside com sua esposa em local distante e humilde e trabalha como auxiliar de portaria, percebendo a importância mensal de R$ 2.218,00 (dois mil, duzentos e dezoito reais), possuindo uma série de financiamentos que afetam drasticamente seu orçamento. Alega que sua esposa trabalha como auxiliar de serviços gerais e percebe mensalmente a importância de R$ 1.335,18 (hum mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos). Aduz que é pessoa carente na acepção jurídica da palavra, necessitando do deferimento da gratuidade de justiça para que possa dar andamento na presente execução. Discorre que possuem uma série de despesas mensais que comprometem mais de 60% de seus rendimentos. Enfatiza que o eventual pagamento das custas e encargos processuais irá acarretar o agravamento de sua situação financeira e de sua família. Com isso, pede a reforma da decisão para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade judiciária no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 26060307). É o relatório. Com base no art. 101, § 1o, do CPC, o agravo está dispensado do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, o agravante sustenta trabalhar como auxiliar de portaria, percebendo a importância mensal de R$ 2.218,00 (dois mil, duzentos e dezoito reais), possuindo uma série de financiamentos que afetam drasticamente seu orçamento. Alega que sua esposa trabalha como auxiliar de serviços gerais e percebe mensalmente a importância de R$ 1.335,18 (hum mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos). Aduz que é pessoa carente na acepção jurídica da palavra, necessitando do deferimento da gratuidade de justiça para que possa dar andamento na presente execução. Discorre que possuem uma série de despesas mensais que comprometem mais de 60% de seus rendimentos. Com efeito, constam nos autos recibos de pagamento nos IDs 90615390 e 90615391, além das despesas de ID 90615394, os quais demonstram a veracidade das alegações do recorrente. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator